Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713922-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOÃO ALVES BATISTA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, tendo em vista que a busca domiciliar ocorreu após denúncias anônimas e prévia campana em que se verificou movimentação típica de tráfico, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada. 2. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta imputada de tráfico ilícito de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 4. Na primeira fase da dosimetria, não é possível a valoração negativa da culpabilidade do réu em razão da prática de mais de uma ação prevista no tipo penal relativo ao tráfico de entorpecentes. 5. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida quando não apresentar alto potencial lesivo (maconha) e a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59, caput, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentando que a multiplicidade de condutas (in casu, vender e ter em depósito), no caso de crimes de ação múltipla, como o tráfico de drogas, deve ser valorada na dosimetria da pena-base a título de maior reprovabilidade do agente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59, caput, do CP e 33, caput, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021